Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-91.2020.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004791-91.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (EMBARGADO), FERNANDO ARIOSTO SOUZA SILVA - CPF: 298.126.088-00 (ADVOGADO), MAYARA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 044.139.671-27 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –

SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) – TOMBAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA –
LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO MEDIANTE REEMBOLSO
–
IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DA PROVA DO PAGAMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004791-91.2020.8.11.0040

EMBARGANTE
:
MATOSUL TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO
:
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MATOSUL TRANSPORTES LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ela, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Alega a embargante que “
o prejuízo suportado pela transportadora embargante, perfaz o importe de R$ 73.301,80 (setenta e três mil e trezentos e um reais e oitenta centavos), sendo o valor pleiteado para fins de ressarcimento
” (sic).

Menciona que “
o documento fiscal carreado aos autos com a exordial, indica que a carga possuía o peso bruto de 51.260,000, com valor unitário de R$ 1,43
” (sic).

Afirma que “
Quando da emissão da nota de débito, aproximadamente um mês após o sinistro, o valor unitário estava perfazendo R$ 1,6874, em razão da variação da cotação da soja, assim, o mesmo peso bruto de 51.260,000, totalizou
R$ 86.496,12
” (sic).

Explana que “
no rodapé do respectivo documento fiscal, constou todas as informações que fazem referência ao sinistro
” (sic).

Ressalta que “
a divergência do valor da nota não é por mera liberalidade da transportadora embargante, mas sim, em razão da variação da cotação da saca de soja, parâmetros que são estabelecidos pela flutuação de mercado
” (sic).

Argumenta que “
não pleiteou o ressarcimento integral (considerando a majoração em razão da cotação), mas sim, pleiteou os valores referente ao documento fiscal primário, com a cotação originária do transporte da carga, qual seja, o peso bruto de 51.260,000, com valor unitário de R$ 1,43, totalizando R$ 73.301,80
” (sic).

Entende, assim, que deve ser reconhecida a “
premissa equivocada, bem como a contradição quanto a desconsideração da variação da cotação da saca de soja, o que justifica o valor diverso do documento fiscal nº 021.254
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, “
a fim de prover o recurso de apelação outrora interposto, visto que o pagamento do prejuízo à terceira proprietária da carga, restou devidamente comprovado, sendo a distinção de valores entre as notas oriundas da flutuação da cotação da saca de soja
” (Id. 196266191).

A embargada apresentou contrarrazões, discorrendo que “
a juntada dos documentos realizada em réplica, além de não comprovar o alegado desembolso, está em desconformidade com o regramento aplicável
” (sic), porque não se tratava de documento novo e a impossibilidade de juntada pretérita não foi demonstrada.

Discorre que “
a pretensão inicial apontou que o pedido da indenização seria quantia de R$ 73.301,80, a qual estava vinculada à Nota Fiscal 165.546 segundo a Embargante
” (sic).

Elucida que “
a suposta comprovação de desembolso é uma outra Nota Fiscal (021.254) emitida pelo embarcador ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., o que não se presta efetivamente a comprovar o pagamento dos prejuízos com a perda da carga
” (sic).

Acrescenta que “
a Nota Fiscal de saída comprova, no máximo, a comercialização de mercadorias, logo, não se pode admitir que aquele documento representa um reembolso
” (sic).

Salienta que “
a Embargante pretende sugerir que simulou uma compra como forma de indenizar a embarcadora por conta dos prejuízos com a perda da carga transportada?!
” (sic).

Explica que “
os valores sequer são compatíveis, afinal, a carga perdida foi avaliada em R$ 73.301,80, ao passo que a Nota juntada em réplica aponta para a quantia R$ 86.496,12
” (sic), cuja variação a recorrente diz que é decorrente da variação do preço da soja no mercado, em completa inovação recursal.

Explana que “
a incongruência de mérito ainda persiste, afinal, a Embargante juntou ainda outros dois arquivos (Ids 89752562 e 89752565) que igualmente contradizem toda a argumentação da transportadora
” (sic), razão pela qual entende que a embargante pretende rediscutir o julgamento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SEGURO OBRIGATÓRIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO – CARGA (RCTR-C) E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO MEDIANTE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o magistrado não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil. No caso, era desnecessária a produção de qualquer outra prova além da documental já anexada aos autos.

Considerando que a decisão apresenta os motivos ensejadores do entendimento exposto, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação.

Tratando-se de seguro de responsabilidade civil do transportador de carga, o reembolso de valores suportados com o dano material da carga transportada depende da apresentação inequívoca do pagamento efetuado ao terceiro interessado, situação não demonstrada no presente caso.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a nota fiscal de compra emitida em 16/12/2019, ou seja, um mês após a ocorrência do sinistro (16/11/2019), referente a comercialização de mercadorias, não comprovam o ressarcimento do prejuízo, ainda que a incongruência do valor seja decorrente da variação do preço da soja.

Aqui vale dizer que nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio, conforme dispõe o brocardo jurídico "
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
".

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024